Tribunal: TJDFT
Processo: 0011918-92.2015.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Constatado excesso na fixação da pena, impõe-se sua redução para patamar razoável e suficiente para prevenir e reprimir o crime.
2. O acréscimo na segunda fase da aplicação da pena, diante da presença de circunstância agravante, deve guardar adequada proporcionalidade com o aumento operado pelo julgador na primeira fase, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3. Correta a redução da pena pela tentativa na fração mínima, se demonstrado que o acusado já se encontrava em fase avançada da execução do crime.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.